Tribunal: TJDFT
Processo: 0731265-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731265-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LAURA MARIA DE JESUS SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LAURA MARIA DE JESUS SILVA, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 43335196). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de março de 2023 16:04:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador